Tribunal: TJPA
Processo: 0035053-02.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035053-02.2010.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: PRATA & PINTO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DO ATO ILÍCITO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TEMA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O embargante alega omissões quanto à análise de provas, inexistência de ato ilícito (Súmula 385/STJ) e quantum indenizatório, bem como omissão na fixação dos juros e correção monetária, requerendo a aplicação da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar as teses de defesa sobre a configuração do dano e o valor da condenação; e (ii) definir se houve omissão quanto ao índice aplicável para atualização do débito judicial, especificamente sobre a incidência da Taxa SELIC em substituição à cumulação de juros de mora de 1% e correção monetária pelo IGPM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. As alegações referentes à prova do ato ilícito, nexo causal e
quantum
indenizatório denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão embargado fundamentou sua convicção na prova pericial produzida nos autos.

4. Verifica-se omissão quanto ao índice de atualização do débito. A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária. Sendo matéria de ordem pública, impõe-se a integração do julgado para adequar os consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e
parcialmente providos
, com efeitos infringentes, apenas para determinar a aplicação exclusiva da
Taxa SELIC
a título de juros de mora e correção monetária.

Tese de julgamento:
"A Taxa SELIC é o índice aplicável para a atualização dos débitos judiciais civis, englobando juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com outros índices, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Corte Especial, EREsp 727.842/SP; STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer, em parte, o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação e, no mérito, dar-lhe parcial acolhimento, com efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e determinar que a atualização do débito (juros de mora e correção monetária) seja realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, mantendo-se o v. acórdão embargado em todos os seus demais termos.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035053-02.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: PRATA & PINTO LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra o v. acórdão (ID 29637733) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo apenas para reduzir o valor dos danos morais, preservando a condenação por lucros cessantes.

Em suas razões (ID 30040032), a instituição financeira alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, sustentando:

Omissão quanto à Súmula 385 do STJ e Inexistência de Ato Ilícito:
Argumenta que o acórdão não enfrentou a tese de que preexistiam negativações legítimas, o que afastaria o dever de indenizar, e que a inscrição decorreu de exercício regular de direito (dívida existente).

Omissão quanto à Prova e Nexo Causal (Lucros Cessantes):
Aduz que o julgado não analisou a fragilidade da prova de recusa de crédito (mera simulação) e a ausência de nexo causal direto entre a anotação e a rescisão do contrato com a empresa NORSEGEL, violando os arts. 373, I, do CPC e 403 do CC.

Omissão quanto ao Quantum Indenizatório:
Alega desproporcionalidade no valor mantido (R$ 204.318,98) e violação aos arts. 944 e 402 do CC.

Omissão quanto aos Juros e Correção (Taxa SELIC):
Sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, em conformidade com o art. 406 do CC e jurisprudência do STJ, mantendo equivocadamente a cumulação de IGPM e juros de 1% a.m.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

Sem contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

1. Da Alegada Rediscussão do Mérito (Pontos "A" a "E" das Razões)

No que tange às alegações de omissão referentes à configuração do ato ilícito, aplicação da Súmula 385/STJ, prova dos lucros cessantes e nexo de causalidade (itens 1, 2 e 3 do relatório), observa-se que a pretensão do Embargante se reveste de nítido caráter de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a manutenção da sentença, nestes pontos, baseou-se na
prova pericial
produzida nos autos, a qual o Colegiado considerou suficiente para demonstrar a conduta ilícita e o prejuízo direto (rescisão do contrato com a NORSEGEL).

Ao afirmar que
"o laudo pericial e a demonstração da rescisão de contrato relevante... era suficiente para comprovar o prejuízo direto decorrente da conduta ilícita do banco"
, o acórdão enfrentou a tese de defesa, rejeitando-a com base no livre convencimento motivado. O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos do banco sobre a "fragilidade da prova" ou sobre "causas concorrentes" não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos interesses da parte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi).

Portanto, quanto a estes pontos, rejeito os embargos.

2. Da Omissão quanto à Aplicação da Taxa SELIC (Ponto "F" das Razões)

Por outro lado, assiste razão parcial ao Embargante no que toca à fixação dos índices de juros e correção monetária.

Verifica-se que a decisão monocrática mantida aplicou juros de mora de 1% ao mês cumulados com correção monetária pelo IGPM. O Embargante suscitou a matéria em sede de Agravo Interno, pleiteando a aplicação da Taxa SELIC, tema que, de fato, não foi expressamente debatido no corpo do acórdão embargado, configurando omissão sanável nesta via.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 727.842/SP, firmou entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a
Taxa SELIC
, a qual não pode ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária, pois já engloba juros e atualização da moeda.

Tratando-se de matéria de ordem pública e havendo tese firmada pela Corte Superior, impõe-se a integração do julgado para adequar os consectários legais.

Assim, o acórdão deve ser integrado para determinar que, sobre o valor das condenações (danos morais e lucros cessantes), incida exclusivamente a Taxa SELIC a partir dos respectivos termos iniciais fixados na sentença/decisão monocrática (ou, no silêncio, a partir do evento danoso para responsabilidade extracontratual - Súmula 54/STJ - ou da citação para contratual, devendo-se observar a natureza da lide principal, vedada a cumulação com outros índices).

3. Do Prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e determinar que a atualização do débito (juros de mora e correção monetária) seja realizada exclusivamente pela
Taxa SELIC
, vedada sua cumulação com outros índices, mantendo-se o v. acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026